Tribunal: STF
Processo: HC 266628
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 3.036.305/RN, submetido à relatoria do Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO. 



    Pelo que se depreende, o paciente foi responsabilizado por infringência ao disposto no art. 50, I e VI, da Lei de Execução Penal, sendo-lhe aplicada sanção disciplinar de natureza grave. Em razão disso, o Juízo de origem declarou a perda de 1/3 do tempo remido e determinou a regressão ao regime fechado. Em resumo, colhe-se da decisão: 



    [...] quanto aos deveres a serem observados pelo apenado, cuja violação enseja prática de falta grave correspondem à obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa com quem deva relacionar-se (inciso II, art. 39/LEP) e à execução do trabalho, das tarefas e das ordens recebidas (inciso V, art. 39/LEP). 



    Pois bem, com base nas premissas fixadas, e considerando o que foi apurado na sindicância, é de se entender pela prática de falta grave por parte do apenado, consistente da desobediência às ordens recebidas e participação em evento que buscou abalar a ordem e disciplina da unidade prisional, onde se encontra recolhido. 



    Neste ponto, deve-se destacar os depoimentos dos policiais penais MARCUS VINÍCIUS FERREIRA e EDUARDO HENRIQUE SILVESTRE XAVIER CESAR, cujo teor identifica o apenado por participante do motim ora relatado, atribuindo-lhe a conduta de engajar gritaria dentro da cela e atirar objetos em direção aos policiais penais atuantes (eventos 54.2,pág. 8). 



    Aqui, cumpre salientar que, em que pese a defesa sustentar que não haveria provas suficientes quanto à participação do penitente na ordem de eventos ora tratada, é necessário pontuar que o relato dos policiais penais possui particular relevo, considerando a fé pública que o reveste.



    [...]



    Tais condutas são inaceitáveis dentro de um ambiente prisional, onde o comportamento disciplinado, a urbanidade e o respeito no trato com os demais condenados são deveres a serem cumpridos. 



    Isto posto, homologo a falta grave aplicada ao apenado. 



    Inconformada, a defesa interpôs Agravo em Execução dirigido ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, que lhe negou provimento. Na sequência, interpôs Recurso Especial, que, inadmitido na origem, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, não conhecido pelo Ministro Presidente. Interposto Agravo Regimental, a Sexta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. EXECUÇÃO PENAL. HOMOLOGAÇÃO DE FALTA GRAVE. PERDA DE DIAS REMIDOS E REGRESSÃO DE REGIME. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS DA LEGISLAÇÃO FEDERAL QUE TERIAM SIDO VIOLADOS. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA N. 284/STF. RECURSO DESPROVIDO.



    1. A parte recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos da legislação federal que teriam sido violados ou seriam objeto de dissídio interpretativo, atraindo a incidência do óbice da Súmula n. 284/STF. 



    2. "A ausência de expressa indicação de artigos de lei violados inviabiliza o conhecimento do recurso especial, não bastando a mera menção a dispositivos legais ou a narrativa acerca da legislação federal, aplicando-se o disposto na Súmula n. 284 do STF" (AgInt no AREsp n. 1.684.101/MA, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 26/8/2020). 



    3. Agravo regimental desprovido.



    Nesta ação, alega-se, em síntese: “a simples menção do nome do Recorrente, sem qualquer suporte probatório idôneo que indique a prática de conduta irregular, não pode servir de base para a imputação de falta grave”. Ao final, requer-se “a declaração de nulidade da decisão que homologou a falta grave; Subsidiariamente, a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, diante da decisão equivocada que entendeu não haver indicação de legislação aplicável, para que seja apreciado e julgado o mérito da impetração”.



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, verifica-se que a alegação de que não há “qualquer suporte probatório idôneo” que possa servir de base para a imputação de falta grave não foi enfrentada pelo Superior Tribunal de Justiça, que se limitou ao exame dos requisitos do Recurso Especial. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer da matéria originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CÁLCULO DE PENA PARA PROGRESSÃO DE REGIME. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



    1. A questão suscitada não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    2. Inexistência de constrangimento ilegal. 



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento.



    (HC 220626 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 7/11/2022)



    E ainda: RHC 260641 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 23/9/2025; HC 260012 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 259929 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 260057 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 18/9/2025; HC 259511 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025.



    A propósito da incidência do óbice processual invocado no ato impugnado, ambas as Turmas deste Tribunal já decidiram que “O Superior Tribunal de Justiça é a jurisdição final sobre os pressupostos de admissibilidade do recurso especial, motivo pelo qual não pode o Supremo Tribunal Federal reapreciar tais requisitos e o rejulgar do recurso, salvo, por se tratar de habeas corpus, na hipótese de flagrante ilegalidade” (HC 85.195, Relator Min. AYRES BRITTO, Primeira Turma, DJ 7/10/2005). E ainda: HC 94.236 (Relator Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 19/9/2013); HC 113.407 (Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 15/2/2013); HC 112.323 (Relatora Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/9/2012). 



    Além disso, esta CORTE possui orientação consolidada no sentido de que o "objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos ou, mutatis mutandis, ações da competência de outros tribunais” (HC 258778 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 3/9/2025).



    Em conclusão, é indisfarçável o propósito de rediscutir decisões já proferidas no processo, o que não se mostra compatível com a via eleita, até porque a responsabilidade do paciente pelo cometimento da falta grave foi amplamente analisada pelas instâncias ordinárias, com estrita observância do suporte probatório constante dos autos. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente